Tribunal: TJDFT
Processo: 0008191-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPANHEIRA DO EXECUTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSÁVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. MATÉRIAS DECIDIDAS ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NOVAÇÃO. AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. PLANILHAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A companheira do executado, como demonstrado por escritura pública declaratória de união estável, tem legitimidade ativa para opor embargos à execução. Por outro lado, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, quando o acervo fático-probatório existente é suficiente para nortear a convicção do magistrado, sendo dispensável para o deslinde da controvérsia a oitiva das testemunhas arroladas intempestivamente. Preliminares rejeitadas.
2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, incide sobre a questão o manto protetor da preclusão.
3. Ausente a clara e inequívoca intenção de substituir a dívida anterior, afasta-se a alegação de novação.
4. A alegação de excesso de execução depende da declaração, na petição inicial, do valor que o embargante entende correto, com a apresentação de demonstrativo atualizado de seus cálculos.
5. As planilhas juntadas com as razões recursais não podem ser conhecidas quando não foram submetidas à apreciação do Juízo de origem antes da sentença. A ausência de comprovação implica afastamento do alegado excesso de execução.
6. Negou-se provimento ao recurso.